Tribunal: STF
Processo: RE 84818
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
          VALOR DA ALÇADA COM BASE NO  PREJULGADO  N. 40  DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SOMENTE EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A UM
RECURSO SE ESTE EXISTIR NA ÉPOCA EM QUE  FOI PROFERIDA A DECISÃO
RECORRIVEL.     .         PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.